Tribunal: TJSP
Processo: 1023348-55.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Descontos no benefício previdenciário do autor, decorrente de empréstimo consignado não reconhecido - Réu alega tratar-se de transação legítima (autenticação por meio de utilização de cartão com chip e senha) – Pleito de declaração de inexigibilidade, danos morais e materiais - Sentença de procedência - Insurgência recursal do réu – Requerimento

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Descontos no benefício previdenciário do autor, decorrente de empréstimo consignado não reconhecido - Réu alega tratar-se de transação legítima (autenticação por meio de utilização de cartão com chip e senha) – Pleito de declaração de inexigibilidade, danos morais e materiais - Sentença de procedência - Insurgência recursal do réu – Requerimento expresso para a produção de prova oral – Cerceamento do direito de defesa - Acolhimento - Prova oral que se mostra imprescindível - Impossibilidade de julgamento conforme o estado do processo – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.